Tribunal: TJPA
Processo: 0815189-18.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815189-18.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JONAS SANTA BRIGIDA PAIVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO APENADO NA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. FUGA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 50, INCISO II, E 180, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECAPTURA APÓS PRISÃO POR TRÁFICO.

-
Consta na Ata da Audiência de Justificação que o apenado foi devidamente interrogado, não merecendo prosperar o argumento de ausência do direito de defesa.

Em que pese o direito brasileiro adotar o sistema de cumprimento da pena progressivo, há situações excepcionais que propõe a regressão, isto é, a transferência do apenado do regime mais brando ao regime mais gravoso.

A Lei de Execução Penal, em seu art. 118, inciso I, determina que o apenado ficará sujeito à transferência para o regime mais gravoso se praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

A fuga empreendida pelo apenado do estabelecimento carcerário configura falta grave que enseja a regressão do regime de cumprimento da pena.

O apenado cumpria a pena no regime semiaberto, mas evadiu-se durante a saída temporária em 15/08/2022, e foi preso em flagrante delito na data de 20/12/2022, pelo crime de tráfico, incorrendo, assim, em falta grave.

O cometimento de falta grave enseja a alteração da data-base para concessão de benefícios, exceto para livramento condicional, comutação de pena e o indulto, conforme entendimento já pacificado pelo STF e pelo STJ

Agravo conhecido e improvido.

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Agravo em Execução e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos
oito
dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
08
de abril de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em benefício de
JONAS SANTA BRIGIDA PAIVA
,

por Advogada Particular, com fundamento no artigo 197 da Lei nº 7.210/84 – LEI DE EXECUÇÕES PENAIS - LEP, contra decisão exarada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém,
que decretou a regressão do regime do apenado do semiaberto para o fechado.

Afirmou a impetrante que o agravante foi condenado a 08 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime de roubo majorado e, após o cumprimento de 02 anos e 07 meses da sua pena, não retornou da saída temporária do dia dos pais, tendo sido recapturado no dia 19/12/2022, quando da suposta prática de novo delito, qual seja, tráfico de drogas.

Alegou que não foi realizado o interrogatório do apenado na audiência de justificação, pelo que o contraditório e a ampla defesa não foram exercidos satisfatoriamente.

Requereu provimento do presente agravo em execução, para que seja mantida a data da prisão em flagrante do apenado como data-base para futuros benefícios, restabelecendo o regime semiaberto para o cumprimento da pena.

Agravo em Execução, ID 16228418.

Em contrarrazões, ID 16228421, o representante do órgão ministerial se manifestou pelo não provimento do presente agravo em execução e manutenção integral da Decisão.

A decisão agravada, ID 16228422.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça, por meio da Drª.
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, exarou parecer opinando pelo
conhecimento
e pelo
não provimento
do agravo, ID 16606599

É o relatório.

VOTO

O agravo foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, devendo, assim, ser conhecido.

Primeiramente, tenho que, ao contrário do que alega a defesa, consta na Ata da Audiência de Justificação que o apenado foi devidamente interrogado, não merecendo prosperar o argumento de ausência do direito de defesa, senão, vejamos:

ASSEGURADO O DIREITO DE ENTREVISTA PRÉVIA E RESERVADA ENTRE O APENADO E SEU DEFENSOR. Aberta a audiência, com a finalidade de oitiva do condenado sobre a imputação de falta grave, inicialmente o MM. Juiz advertiu o apenado acerca do seu direito de permanecer calado, sem que o seu silêncio importe em prejuízo para sua defesa.
Em seguida foi perguntado: Pelo magistrado: - Se o apenado confirma que foi ouvido na presença de advogado, conforme consta no PAD: sim; - Relativamente a imputação de falta grave: que estava custodiado na CPASI e evadiu-se durante a saída temporária em 15/08/2022, e foi preso em flagrante delito na data de 20/12/2022 pelo crime de Tráfico - 0826489-69.2022.8.14.0401 Pelo Ministério Público: sem perguntas. Pela Defesa: sem perguntas
. ENCERRADO O DEPOIMENTO DO APENADO. (Grifei)

No mais, insurge-se o agravante contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que, em razão da prática de falta grave cometida pelo agravante (fuga), determinou sua regressão de regime e alteração da data-base para aquisição de futuros benefícios.

Assevero, desde logo, que não merece guarida a pretensão em apreciação.

Consta da decisão recorrida que o apenado cumpria a pena no regime semiaberto, mas evadiu-se durante a saída temporária em 15/08/2022, e foi preso em flagrante delito na data de 20/12/2022, pelo crime de tráfico, incorrendo, assim, em falta grave, o que implicou regressão ao regime fechado e alteração da data-base para aquisição de futuros benefícios, conforme dispõem os artigos, 50, inciso II e 118, inciso II, da Lei de Execuções Penais.

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: (...) II - fugir;

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave

Em que pesem as alegações deduzidas pelo agravante em suas razões, impende ressaltar que a fuga da Casa Penal é falta grave, prevista no
inciso II do artigo 50 da Lei de Execução Penal (fuga do estabelecimento prisional), não havendo como ser desconsiderada.

O

inciso VI do artigo 66 da LEP
dispõe que compete ao juiz da execução zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança. Um dos casos de modificação do
status
do preso, enquanto cumpridor da sanção penal, diz respeito ao cometimento de falta de natureza grave. Diferentemente do que ocorre na hipótese de faltas de natureza leve e média, cujo sancionamento, por força do
artigo 49 da Lei de Execução Penal,
são atribuídos aos órgãos administrativos, embora sujeitos à homologação pelo magistrado, os atos de indisciplina tidos como graves repercutem, também, na esfera judicial.

Entendo que a independência das esferas administrativa e judicial, na execução da pena, conduz à conclusão inequívoca da competência do juiz da execução para enquadrar, como falta grave, eventual ato de indisciplina praticado pelo preso, em inteligência dos
artigos 65 e 66 do estatuto supramencionado,
que atribuem ao juiz da execução o zelo pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança, bem como pela própria jurisdicionalização do processo penal, que reclama a intervenção do magistrado à solução dos conflitos que importem em alteração do título executivo originário (livramento condicional, indulto, progressão e regressão de regime, etc).

Não há dúvidas de que
a evasão do estabelecimento carcerário
constitui
falta grave,
prevista no
artigo 50, inciso II da Lei de Execução Penal.
Tal infração remete à aplicação do
art. 118, I da lei ora em comento,
que sujeita o infrator à regressão do regime de cumprimento da pena, o que, na espécie, acabou sendo determinado pelo magistrado
a quo
no
decisum
ora guerreado.

Impende ressaltar, ainda, que o cometimento de falta grave enseja a alteração da data-base para concessão de benefícios, exceto para livramento condicional, comutação de pena e o indulto, conforme entendimento já pacificado pelo STF e pelo STJ, senão, vejamos:

HABEAS CORPUS – CABIMENTO – PEÇAS ESSENCIAIS. Revelando-se possível solicitar informações e remessa de peças para instruir o processo, não cabe concluir pela deficiência de instrução. FALTA GRAVE – CONSTATAÇÃO – PROVA – HIGIDEZ. Constando de procedimento administrativo disciplinar notícia da comprovação da prática de falta grave no curso da execução, ante dados coligidos, descabe concluir pela falta de prova.
PENA – EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – REGRESSÃO – BENEFÍCIOS – DATA-BASE – ALTERAÇÃO. A prática, no curso da execução de pena, de falta grave viabiliza a regressão de regime, a implicar, para concessão de novos benefícios, alteração da data-base.
PENA – EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – TEMPO REMIDO – REVOGAÇÃO – PERCENTAGEM. A definição da percentagem referente a revogação de tempo remido no cumprimento de pena, considerado o artigo 127 da Lei de Execução Penal, faz-se no campo do justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. (HC 167830, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 03-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094

DIVULG 17-05-2021

PUBLIC 18-05-2021) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NÃO RETORNO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. EVASÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CONSEQUÊNCIA LEGAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada no momento oportuno impede o conhecimento do recurso, atraindo o óbice da Súmula 182 desta Corte Superior ("é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"). In casu, o agravante não apresentou nenhum argumento para rebater os fundamentos que ensejaram o não conhecimento da impetração. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 3. A conduta do paciente não se assemelha ao mero descumprimento das condições impostas à saída temporária até porque ele não retornou voluntariamente ao presídio, mesmo que com atraso, mas foi recapturado, o que, por si só, já sinaliza sua vontade de não retomar o cumprimento da pena, amoldando sua conduta à da evasão.
4. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto às consequências do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave praticada pelo apenado no curso da execução penal: (i) regressão de regime prisional; (ii) perda de dias remidos; (iii)
alteração da data-base para a concessão de benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto). Precedentes.

5. O Tribunal a quo não pode abster-se de aplicar os consectários legais invocando o princípio da proporcionalidade, deixando, assim, de regredir o apenado para o regime prisional mais gravoso.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 794.016/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.) (GRIFEI).

Portanto, perfeitamente cabíveis, na hipótese,
a regressão do regime prisional e a alteração da data-base para a aquisição de benefícios, a qual, em se tratando de fuga, é alterada para o dia da recaptura do apenado e só não atinge a contagem do prazo para
livramento condicional, indulto e comutação, devendo ser mantida a Decisão agravada em todos os seus termos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do Agravo em Execução e
lhe nego provimento
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 08 de abril de 2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/04/2024